Tribunal: TJMT
Processo: 0003403-33.2015.8.11.0013
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003403-33.2015.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL - CPF: 264.885.838-59 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), SUELI GOMES DA SILVA - CPF: 904.389.221-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.195/2021. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão unânime proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão no acórdão embargado quanto à irretroatividade da Lei nº 14.195/2021 e sobre a ausência de inércia do credor; e (ii) determinar se os vícios alegados justificam o acolhimento dos embargos declaratórios ou se configuram mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para a conclusão alcançada, não se baseando exclusivamente na nova redação do art. 921, §4º, do CPC, mas principalmente na orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1.340.553/RS, que estabeleceu que somente a efetiva constrição patrimonial interrompe o curso da prescrição intercorrente.

4. A novel redação da Lei nº 14.195/2021 incorporou no processo civil a ratio decidendi já consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo que a fundamentação adotada alinha-se com a jurisprudência atual e reiterada do STJ, que reconhece que a promoção de diligências infrutíferas não suspende ou interrompe o prazo prescricional.

5. A aferição da prescrição intercorrente obedece a critério eminentemente objetivo, desconsiderando-se eventual demonstração de diligência ou inércia do exequente, importando apenas a ausência de resultado útil à execução durante o prazo prescricional, não se concebendo no ordenamento jurídico brasileiro a existência de processo pendente por prazo indeterminado.

6. No caso concreto, transcorreram mais de três anos entre a ciência do exequente quanto à primeira tentativa infrutífera de localização de bens (14/10/2016) e o reconhecimento da prescrição, sem qualquer constrição patrimonial efetiva, configurando-se a consumação da prescrição intercorrente aplicável às ações fundadas em cédula de crédito bancário.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a ausência de manifestação específica sobre irretroatividade de lei quando o acórdão se fundamenta primordialmente em jurisprudência consolidada anterior à nova legislação. 2. A prescrição intercorrente em execução de cédula de crédito bancário consuma-se pelo critério objetivo da ausência de constrição patrimonial efetiva durante o prazo prescricional, independentemente da demonstração de diligência do exequente. 3. Constitui mera rediscussão de matéria já decidida a pretensão de revisão de fundamentos claramente expostos no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, §4º, e 1.022; Lei nº 14.195/2021; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; STJ, AgInt no REsp 1.986.517/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 23.08.2022; STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão unânime proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (id. 299090378), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.

Sustenta o embargante que o acórdão está maculado por omissão quanto a dois aspectos fundamentais: (i) a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021, que incluiu os §§4º e seguintes ao art. 921 do CPC; e (ii) a inexistência de inércia do credor, que teria adotado todas as medidas necessárias ao regular prosseguimento da execução.

Aduz o embargante que, pela teoria do isolamento dos atos processuais (art. 14 do CPC), as normas processuais não retroagem, não se aplicando a atos anteriores à sua vigência. Cita precedentes para corroborar sua tese.

Argumenta, ainda, que para a configuração da prescrição intercorrente não basta o mero decurso do tempo, sendo imprescindível a presença da desídia do credor, o que não se verificaria no caso concreto, uma vez que o processo não teria ficado paralisado pelo prazo prescricional, tendo o credor adotado todas as medidas que lhe foram deferidas para impulsionar a execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão unânime proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (id. 299090378), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.

Com efeito, os embargos de declaração, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade; (ii) eliminar contradição; (iii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento; e (iv) corrigir erro material.

No caso em apreço, o embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido, que não teria se manifestado sobre a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021 e sobre a ausência de inércia do credor.

Contudo, o que se verifica, em verdade, é a mera insatisfação com o resultado do julgamento, pretendendo o embargante, por via transversa, obter a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

Isso porque o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para a conclusão alcançada, abordando todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Quanto à alegada omissão sobre a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021, observa-se que a decisão colegiada não se baseou exclusivamente na nova redação do art. 921, §4º, do CPC para reconhecer a prescrição intercorrente.

Na realidade, o acórdão fundamentou-se, principalmente, na orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em especial no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que estabeleceu a tese de que somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não sendo suficientes para tal as diligências infrutíferas.

Conforme consignado no acórdão, a
"novel redação conferida ao art. 921 do Código de Processo Civil, por força da Lei nº 14.195/2021, promoveu inequívoca incorporação, no âmbito do processo civil e das relações de direito privado, da ratio decidendi consagrada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553, submetido ao rito dos recursos repetitivos".

Ademais, o entendimento aplicado no julgado alinha-se com a jurisprudência atual e reiterada do STJ, que reconhece que
"a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível"
(AgInt no REsp: 1986517 PR 2021/0325441-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022).

No caso concreto, restou consignado que
"a primeira tentativa de localização de bens, por meio do sistema Sisbajud, deu-se em 13/04/2016 (id. 292511047, fls. 58), sem êxito",
e que
"a ciência do exequente acerca do insucesso da medida — em 14/10/2016 — constitui o termo inicial da contagem do prazo trienal da prescrição (id. 292511047, fls. 72), que, segundo ele, teria transcorrido sem suspensão ou interrupção válida".

Considerando que o prazo prescricional aplicável às ações fundadas em cédula de crédito bancário é de três anos, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra c/c art. 44 da Lei nº 10.931/2004, e que entre 14/10/2016 (ciência do exequente quanto à primeira tentativa infrutífera) e a data do reconhecimento da prescrição transcorreram mais de três anos sem qualquer constrição patrimonial efetiva, forçoso reconhecer a consumação da prescrição intercorrente.

Quanto à alegação de que não houve inércia do credor, o acórdão foi claro ao estabelecer que, segundo a orientação jurisprudencial adotada, a aferição da prescrição intercorrente deve obedecer a critério eminentemente objetivo, desconsiderando-se a eventual demonstração de diligência ou inércia do exequente. O que importa, de acordo com esse entendimento,
é a ausência de resultado útil à execução (constrição patrimonial efetiva) durante o prazo prescricional.

Como bem destacado no acórdão,
"não se concebe no ordenamento jurídico brasileiro a existência de um processo pendente por prazo indeterminado, uma execução que possa nunca encontrar um fim e se manter perene",
o que poderia ocorrer se adotado o entendimento de que o exequente poderia renovar indefinidamente o prazo de suspensão da execução mediante a realização de diligências infrutíferas.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas mera pretensão de
rediscussão da matéria
, o que não se admite em sede de embargos de declaração. Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025